Tribunal: TJDFT
Processo: 0713656-63.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Órgão 3a TURMA CÍVEL Espécie EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL Processo no 0713656-63.2018.8.07.0007 AP Embargante WERNECK GOMES DE MEDEIROS Embargada NADJA VIEIRA DAS MERCES TEIXEIRA Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Em atenção aos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a Embargada para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos por Werneck Gomes de Medeiros. Brasília, 15 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora